Tribunal: TCU
Processo: 016.906/2020-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2022-05-10
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Recurso de reconsideração interposto por Cleber Gomes Espírito Santo, contra o Acórdão 13.912/2020  TCU  2a Câmara, relatado pelo Ministro Marcos Bemquerer Costa.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos de recurso de reconsideração interposto por Cleber Gomes Espírito Santo em face do Acórdão 13912/2020-TCU-Segunda Câmara , por meio do qual o Tribunal julgou irregulares as contas do recorrente, condenando-o em débito, em apreciação de tomada de contas especial instaurada pelo Ministério da Cidadania em função da omissão no dever de prestar contas de recursos recebidos pelo município de Filadélfia/TO junto ao Fundo Nacional de Assistência Social, no exercício de 2009, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Segunda Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fundamento nos arts. 32, inciso I, e 33 da Lei 8.443/1992, conhecer do recurso de reconsideração interposto por Cleber Gomes Espírito Santo em face do Acórdão 13912/2020-TCU-Segunda Câmara , e, no mérito, negar-lhe provimento; 9.2. dar ciência deste acórdão ao recorrente e demais interessados.